Tribunal: STF
Processo: ARE 1049222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO POR INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA 424. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O STF declarou que o tema “ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial” não possui repercussão geral (ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.08.2011, Tema 424).



    2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339). 



    3. O deferimento de habeas corpus do ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não se verifica no presente caso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.